Tribunal: TJDFT
Processo: 0748269-19.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GREVE CONVOCADA PELO SINSATE/DF, SODF E SINDSAÚDE. DISSÍDIO COLETIVO A SER JULGADO PELO TJDFT. INTERCORRENTE ACORDO COLETIVO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E O SINSATE/DF PARA EFEITO DE COMPENSAÇÃO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. RECONHECIDA A ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA APENAS CONTRA O SINDSAÚDE: COISA JULGADA MATERIAL. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A ILEGALIDADE DO DESCONTO IMPLEMENTADO DOS DIAS PARADOS À FALTA DO RESPECTIVO ACORDO COLETIVO QUE PERMITISSE ALUDIDA COMPENSAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Narra o requerente (ora recorrente) que, em 2016, participou de movimento de paralisação dos serviços (técnico-administrativo da Secretaria de Saúde do DF), convocada pelo SINDSAÚDE, razão pela qual teriam sido descontados os dias em que não compareceu ao trabalho. Pedidos iniciais consistentes: (a) na declaração de nulidade do ato administrativo que considerou como falta os dias de paralisação determinado o estado quo ante do servidor tendo em vista que com a falta atribuída ao mesmo este perde direitos administrativos como servidor público como por exemplo as licenças por assiduidade; (b) caso seja outro o entendimento desse Douto Juízo, que se reconheça a vigência e a eficácia do art. 63 da Lei Complementar no 840/2011, que expressamente reconhece a POSSIBILIDADE LEGAL DA COMPENSAÇÃO dos dias não trabalhados.
II. Recurso interposto contra a sentença extintiva do processo, sem resolução do mérito, em face da coisa julgada (julgamento das ações coletivas (2016.01.1.0125787-2 e 2016.00.2.048267-0). Aduz o recorrente, em síntese, que: (a) a greve deflagrada (objeto do dissídio) partiu de outro sindicato, o SINDATE, entidade a qual não representa o autor que é TÉCNICO ADMINSTRATIVO e não TÉCNICO EM ENFERMAGEM; (b) ainda que fosse, a greve do SINDATE somente foi declarada como ilegal no dia 07/11/2016, o que por si só já configuraria um erro no lançamento do desconto. Requer a anulação da sentença, e a devolução dos autos à origem para regular processamento.
III. Diversamente do assinalado pelo recorrente (SINDSAÚDE não teria sido o responsável pela convocação da paralisação), os dissídios coletivos referentes à greve deflagrada em 2016 abrangeram os sindicatos SINSATE/DF, SINDSAÚDE E SODF (julgados procedentes os pedidos do Dissídio Coletivo de Greve com relação ao SINDSAÚDE. Julgado improcedente o pedido com relação ao SODF. Homologado o acordo entre DF e SINDATE/DF – TJDFT, 1a Câmara Cível, Acórdão n. 1056344).
IV. Entrementes, o voto condutor do Acórdão da 1a Câmara Cível consigna (realce nosso): [...] Concernente à possibilidade de desconto dos dias parados, questão esta com diversas demandas tramitando nos juízos da Fazenda Pública e Juizados Especiais Cíveis no âmbito desta Eg. Corte, agora suspensas por força da decisão desta relatoria nos autos da Reclamação no 0706044-32.2017.8.07.0000, é certo que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de legitimidade de tais descontos, salvo a existência de acordo para compensação dos dias não trabalhados. No curso do processo, celebrou-se acordo entre o autor, Distrito Federal, e um dos réus, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Distrito Federal - SINDATE/DF, finalizando-se o movimento paredista, com reposição das horas não trabalhadas (fls. 950). Destarte, penso que o mais acertado seja possibilitar o acordo entre as partes para a compensação dos dias não trabalhados, e, não, o ente público realizar os descontos, o que pode vir a comprometer o orçamento dos servidores da categoria e, por vezes, a própria sobrevivência. Como se sabe, até o Distrito Federal, assim como os Estados, passa por grave situação financeira, inclusive narrado na petição inicial deste processo para esclarecer sobre a supressão dos benefícios, quiçá os servidores que lhe prestam serviço. Todavia, patente nos autos que, concernente ao outro réu - SINDSAÚDE - o DF veementemente impugna a afirmação da parte de que não deflagrara o movimento grevista, uma vez que, no dia 3.11.2016, a categoria representada decidiu por permanecer em exercício regular - fls. 163 dos autos. De fato, não há nos autos provas de que os representados pelo SINDSAÚDE tenham efetivamente desistido em participar do movimento paredista, impondo-se quanto a ele se julgue procedente o pedido. Do exposto, acolho parcialmente a impugnação ao valor da causa, para ajustá-lo ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Julgo procedentes os pedidos iniciais, para, quanto ao SINDSAÚDE, confirmar a liminar, que declarou a abusividade e ilegalidade do movimento paredista, impondo-lhe a obrigação de fazer, consistente na manutenção nos postos de trabalho à prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar de 100% (cem por cento) do contingente de servidores do quadro de carreira da categoria no Distrito Federal para as atividades realizadas em todas as unidades de saúde do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Julgo improcedente o pedido com relação ao SODFe revogo a liminar, por não se tratar de serviço essencial. Homologo para que surta os efeitos legais, o acordo entre o DF e o SINDATE/DF, como se contém no texto à fl. 952. Condeno o réu (SINDSÁUDE) a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o
V. Nesse quadro de julgamento do dissídio coletivo, com o reconhecimento da ilegalidade da greve em relação ao SINDSAÚDE, em que pese, a rigor, possa não se verificar, a princípio, óbice à apreciação, pelos Juizados Fazendários, acerca dos descontos dos dias parados (desde que demonstrada a ilegalidade, e respeitada a coisa julgada), bem ver que, no caso concreto, os específicos pedidos formulados pelo ora recorrente (nulidade do ato administrativo de desconto de dias não trabalhados, e reconhecimento da possibilidade de compensação) se encontram abarcados pela coisa julgada (ressalvada a possibilidade de acordo coletivo entre os envolvidos). Irretocável, pois, a sentença extintiva, sem resolução de mérito.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).